Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Não há prejudicialidade na ação originária que possui controvérsia distinta da matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e firmou o entendimento segundo o qual aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal).
3. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
4. Agravo de instrumento desprovido.